Tribunal: TJBA
Processo: 0011056-66.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011056-66.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO DOS REIS ROCHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. ATO LÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabio dos Reis Rocha de Oliveira contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. O autor alegou que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito por dívida que desconhece, mas o contrato apresentado pela parte ré demonstrou a relação jurídica entre as partes.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia se concentra em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial;
(ii) se a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes foi legítima; e
(iii) se é cabível a indenização por dano moral pela inscrição em questão.

III. Razões de decidir
3. O juízo a quo entendeu que a produção de novas provas era desnecessária, pois os documentos anexados ao processo eram suficientes para formar convicção acerca do caso. O contrato firmado entre as partes, devidamente assinado, confirmou a regularidade da inscrição.
4. Não se configurou cerceamento de defesa, pois a decisão sobre quais provas são indispensáveis cabe ao magistrado, com base na relevância para o caso concreto.
5. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, embora haja inversão do ônus da prova, o autor não trouxe elementos suficientes para descaracterizar a relação jurídica ou demonstrar a existência de dano moral.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
"1. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em relação contratual válida e inadimplência comprovada.
2. Não há dever de indenizar por dano moral na hipótese de inscrição regular em cadastros de proteção ao crédito."

Dispositivos legais relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.283878-9/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 28/02/2024.

TJBA, Apelação 0562894-44.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 10/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
0011056-66.2010.8.05.0001
, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de S
alvador
, em que figuram como Apelante

FABIO DOS REIS ROCHA DE OLIVEIRA
e Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.